Tribunal: STF
Processo: HC 265874
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto. Fundamentação idônea. Nulidade processual. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Almeida da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.028.902/SP (evento 2, fls. 148-152).



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 34-38).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente. Aduz que não há elementos concretos que indiquem que o paciente representa risco à ordem pública ou ao regular andamento do processo. Alega a ocorrência de nulidade processual decorrente da invasão domiciliar, visto que “no caso em apreço, a situação não era de flagrância, tampouco os policiais ostentavam mandado de prisão ou de busca e apreensão capazes de estirar a entrada”. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 2, fls. 148-152):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão combatida foi clara ao demonstrar que a matéria relacionada à nulidade do feito não foi previamente analisada pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza seu conhecimento por esta Corte Superior, por configurar supressão de instância. A defesa não trouxe, no agravo regimental, nenhum dado novo que permita outra conclusão a respeito do tema. 



    2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    3. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    4. São idôneos os fundamentos elencados pelas instâncias ordinárias para justificar a custódia provisória do réu, visto que contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis. 



    5. O decisum que convolou o flagrante em prisão preventiva destacou a gravidade da conduta supostamente perpetrada, diante da apreensão de 1,3 kg de maconha, além de duas balanças de precisão e outros petrechos utilizados no embalo e na comercialização de drogas. 



    6. Tais elementos são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema, bem como para obstar a aplicação de medidas menos gravosas. 



    7. Agravo não provido.”



    De início, ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Revelam os autos que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia/SP homologou a prisão em flagrante do paciente e, constatando a presença dos requisitos autorizadores, converteu-a em prisão preventiva ao reputar a necessidade da medida para a garantia da ordem pública (evento 2, fls. 34-38).



    Ressaltou que “o suspeito parece fazer do crime meio de vida, posto que se dedica, diante das circunstâncias da prisão e de suas circunstâncias pessoais, a atividades delitivas, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas”. Destacou, ainda, que “não se trata de crime menor, e, aqui, o caso está revestido de gravidade concreta, sobretudo pela quantidade, e potencialidade dos entorpecentes apreendidos – 1 tijolos de maconha (1 kilo e 300 gramas) – com alto poder vulnerante, conforme auto de apreensão de fls. 12/13 e fotografias de fls. 23. Ainda, encontrado na residência de PAULO 2 balanças de precisão, faca, pote de plástico, apetrechos típicos de fracionamento de entorpecentes para venda, tudo isso a demonstrar, em tese, a organização, profissionalização e associação do custodiado ao tráfico de drogas desenvolvido no local”.



    Impetrado habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem e manteve a prisão preventiva do paciente à seguinte fundamentação (evento 2, fls. 75-85):



    “(...)



    Não se olvida que a prisão preventiva constitui-se em medida extrema, reservada aos casos que sua decretação apresenta-se como providência necessária e adequada para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. 



    Contudo, conforme a fundamentação delineada pelo juízo a quo, os elementos de informação constantes ao caderno processual denotam a subjacência de ação delitiva de acentuada [e concreta] gravidade.



    A propósito, observo a apreensão de quantidade significativa de entorpecente, além de petrechos relacionados ao tráfico. 



    A despeito da primariedade, a quantidade de entorpecente apreendido denota, indubitavelmente, relevante a sofisticação da ação delitiva e indicia uma grave violação da ordem pública. 



    Fatos que para uma análise de cognição limitada inerente à apreciação do remédio heroico denota a necessidade da segregação, pela via da medida extrema.



    (...)



    A concessão de liberdade provisória mediante a decretação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente, pertinente, e tampouco adequada, diante das circunstâncias atinentes ao caso concreto.



    (...)



    Repise-se que circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes, isoladamente, para afastar a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da cautelar pessoal, inclusive indicando insuficientes as medidas cautelares alternativas para o atingimento de finalidade processuais, uma vez que não impediria o sequenciamento da atividade criminosa.



    (...)



    Destarte, nenhum é o constrangimento ilegal a declaração. 



    3. Por estes fundamentos, DENEGO a ordem.”



    Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no HC 1.028.902/SP e ratificou os fundamentos das instâncias anteriores ao concluir que “pela leitura do excerto transcrito, nota-se que são idôneos os fundamentos elencados pelas instâncias ordinárias para justificar a custódia provisória do réu, visto que contextualizaram, em dados concretos, o periculum libertatis” (evento 2, fls. 148-152).



    É certo que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além disso, a quantidade de droga apreendida é significativa - cerca de 1 tijolo de maconha, pesando aproximadamente 1,3kg. Desse modo, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que “A custódia preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 236.040-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.02.2024); “A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional” (HC 229.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Julgados.” (HC 233.501-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.11.2023); “Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017)” (HC 212.657-ED, Rel. Min. Alexandre do Moraes, Primeira Turma, DJe 06.04.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas” (HC 208.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07.04.2022).



    Ademais, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Portanto, consideradas a fundamentação concreta para manutenção da prisão preventiva, não constato, na linha da orientação jurisprudencial desta Casa, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus, de modo que carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por outro lado, quanto à alegada nulidade decorrente da busca domiciliar, constato que o Tribunal de origem afastou a pretensão ao fundamento de que “a alegada ilicitude probatória exige devida elucidação no curso da instrução processual, sendo seu reconhecimento descabido pela via estreita do habeas corpus. As circunstâncias da abordagem, bem como a aferição acerca da [eventual] responsabilidade criminal do paciente, dependem da regular instrução processual, no curso da ação penal”.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a decisão combatida foi clara ao demonstrar que a matéria relacionada à nulidade do feito não foi previamente analisada pelo Tribunal a quo, o que inviabiliza seu conhecimento por esta Corte Superior, por configurar supressão de instância. A defesa não trouxe, no agravo regimental, nenhum dado novo que permita outra conclusão a respeito do tema”.



    Nesse contexto, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente